Tribunal: TJSP
Processo: 3003883-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação da Agravante – cálculos apresentados pelos agravados que se encontram de acordo com o Tema 810 do STF – Aplicou-se o IPCA-E para atualização das diferenças por todo o período - Majoração da verba honorária para 12% - Decisão mantida – Recurso Desprovido